Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700213-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOMAR RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOMAR RODRIGUES DE SOUSA em face de decisão proferida nos autos do processo 0701238-89.2020.8.07.0018, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas ao procedimento cirúrgico ARTROPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO, COM PROCEDIMENTO FISIOTERÁPICO POSTERIOR. A parte agravante narra que necessita do procedimento cirúrgico com risco de ocorrer evolução do quadro clínico a ponto de difícil ou impossível reparação com expresso risco de morte atestado por médico da rede pública de saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu forneça , no prazo máximo de 10 (dez) dias, cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO, COM PROCEDIMENTO FISIOTERÁPICO POSTERIOR, nos termos da prescrição médica acostada aos autos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). De início, destaco que cada caso, onde se requere o fornecimento de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, deve ser analisado com suas peculiaridades. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. No entanto, para antecipação de tutela, não basta a probabilidade do direito, devendo ser perquirida a urgência ou o perigo de dano. Do relatório médico, acostado aos autos no ID 14395674 – folhas 14, possível extrair que o tratamento é urgente e apresenta perigo de vida. Ainda, que a não realização do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e risco de deformidade permanente Também, no relatório médico consta a necessidade de fisioterapia pós cirurgia. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está nos termos da previsão legal, de modo que, neste momento, há probabilidade do direito e perigo de dano em caso de indeferimento. Quanto ao prazo para realização do procedimento cirúrgico, levando em conta os deveres que o Distrito Federal possui em favor de outras pessoas também necessitadas, entendo que 45 dias é razoável para realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte agravante. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o DF a fornecer, no prazo de quarenta e cinco dias, cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO, COM PROCEDIMENTO FISIOTERÁPICO POSTERIOR, nos termos da prescrição médica acostada aos autos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020 14:55:58. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator